Tribunal: STF
Processo: ARE 1292006
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (eDOC 7, p. 38-39):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. IPREV. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA APÓS A EC N. 41/2003. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PENSIONISTA CORRETAMENTE REJEITADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR O LIMITE CONSTITUCIONAL DO TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (ART. 37, XI, CF) CORRESPONDENTE INICIALMENTE AO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR E AGORA AO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR (ECE N. 68/2013). MOMENTO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL DE EXTRATETO (ART. 40, § 7°, INCISO I, DA CF) ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO (ART. 966, INCISOS V E VIII E § 1°, DO CPC). PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
    Não há como alterar o acórdão rescindendo que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da pensionista se, em procedimento administrativo, a própria autarquia estadual reconheceu ser a impetrante a beneficiária da pensão por morte.
    O benefício de pensão por morte será igual "ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito" (art. 40, § 7°, inciso I, CF, cf. EC 41/2003).
    A pensão por morte de servidor estadual deve obedecer ao teto remuneratório dos servidores públicos que, em relação ao Poder Executivo, era o valor do subsídio do Governador do Estado de Santa Catarina, até o advento da Emenda Constitucional Estadual n. 068, de 10/12/2013, que adotou o subsídio de Desembargador. A limitação somente pode ser feita após o cálculo do valor da pensão que tem por base a totalidade da remuneração ou dos proventos do servidor falecido na época do óbito. Determinado o cálculo dessa forma, que respeita as normas constitucionais e infraconstitucionais, não há como dar guarida a ação rescisória baseada em contrariedade a literal disposição de norma jurídica ou erro de fato”.
    Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 8, p. 22-23).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, sustenta-se violação ao disposto nos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal sob o entendimento de que “ao determinar a aplicação do art. 40, § 7°, I da Constituição Federal, com base nos proventos do instituidor se vivo fosse e em valores irreais, foi concedido equivocadamente o direito à paridade à Recorrida, a qual não faz jus a este direito, ante a nova redação dos § 7°, e 8° do art. 40 da Constituição” (eDOC 8, p. 45).
    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento do Tema 639 da repercussão geral e por entender que incide ao caso o óbice da Súmula 283 desta Corte (eDOC 9, p. 20-27).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Nos termos do art. 40, § 7º , I, da constituição Federal, o benefício da pensão por morte equivale à “totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito .”
    Por remuneração entende-se “o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional.”(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 15ª Edição, 2006).
    Confira-se o decidido quando do julgamento do Tema 639 (RE 675678) pelo Pleno desta Corte, em acórdão assim ementado:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifo nosso)
    Desse modo, não merece reparo o acórdão recorrido. O montante sobre o qual deve ser abatido o redutor previsto no art. 40, § 7º da Constituição Federal, é a totalidade dos proventos percebidos pelo instituidor da pensão. Após o que será aplicado o subteto estadual, incluindo-se no cálculo do subteto as quantias recebidas a título de vantagens pessoais, conforme decidido por esta Corte no julgamento do RE 609381 – Tema 480 da Repercussão Geral: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” (grifo nosso)
    Relativamente ao tema da paridade, o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração consignou o seguinte:
    “O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603580/RJ, de que foi Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, com repercussão geral, em 20.05.2015, fixou a seguinte tese referente ao Tema n. 396: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n° 41/2003, art. 7°), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC n° 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I).
    (…)
    Analisando a questão de acordo com as Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, Alexandre de Moraes organizou um "quadro geral sobre previdência dos servidores públicos civis", em sua obra Direito Constitucional (24 ed.) em que confirma que os pensionistas do servidor aposentado até a data da publicação da EC 41/2003, têm direito à paridade da pensão por morte com a evolução da remuneração dos servidores da mesma categoria em atividade. Ali diz: "Servidores aposentados ou em atividade, porém com todos os requisitos para a aposentadoria cumpridos à data da publicação da EC n° 41/03" […] "Pensão por morte - Legislação vigente à época da publicação da EC n° 41/03 (EC n° 41/-03, art. 3°, caput). Benefício da pensão por morte – INTEGRALIDADE (EC n° 41/03, art. 3°, § 2°). Atualização do benefício da pensão por morte - PARIDADE (EC n° 41/03, art. 7°)." (MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 391).
    Ora, tal é o caso do instituidor da pensão por morte aqui discutida, o qual, como de apanha dos documentos de fls. 44 a 47, juntados pelo IPREV com a petição inicial da ação rescisória, ingressou no serviço público do Estado de Santa Catarina em 11/03/1958, exercendo o cargo depois renomeado como de Auditor Fiscal da Receita Estadual, e se aposentou por tempo de serviço, em 17/08/1989, ou seja, anteriormente às Emendas Constitucionais n. 20/1998, 41/2003 e 47/2005.
    Daí a paridade da pensão por morte aqui discutida com a remuneração dos servidores da mesma categoria do instituidor (Auditor Fiscal da Receita Estadual), em atividade.
    Pelo exposto, em virtude da omissão do acórdão embargado em relação ao alegado julgamento ultra petita, acolhem-se os embargos de declaração apenas para colmatar a omissão, sem efeitos infringentes” (eDOC 8, p. 35-37).
    O entendimento firmado pelo Tribunal a quo está em consonância com o que decidiu esta Corte no julgamento do RE 603.580-RG (Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II- Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Em hipótese análoga, outro não foi o entendimento esposado pelo Min. Roberto Barroso, nos autos do RE 1.143.739, DJe 26.4.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base nos arts. 932, IV, a e b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente